Tribunal: STF
Processo: RE 1334583
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DECORRENTE DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PRESTADO PELA EMPRESAEXECEUTADA ORA APELADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. – Em que pese o não trânsito em julgado da Apelação nº 5003581-91.2012.827.0000, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Daniel Negry, da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2014, por unanimidade – onde foi declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao pagamento de ICMS, decorrente do transporte aquaviário prestado pela empresa-executada ora apelada – importa destacar que a prudência recomenda a manutenção do posicionamento adotado frente posteriores demandas executivas, raciocínio indispensável a prevalência da segurança jurídica. SUSPENSÃO DE LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. EFEITOS NÃO ESTENDIDOS A AÇÕES FUTURAS SEMELHANTES. ENTENDIMENTO DIVERSO ACEITÁVEL. – Quando não estendidos os efeitos das decisões suspensivas de liminares às demandas supervenientes de objeto idêntico, aos magistrados é facultado proferir decisões conforme seu livre convencimento, máxime quando já arquivada a medida suspensiva. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA”. (eDOC 68, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a discussão dos autos refere-se à constitucionalidade da incidência do ICMS sobre serviços de transporte aquaviário com fundamento no artigo 2º, II, da Lei Complementar 87/1996, objeto de apreciação na ADI 2.779. Alega-se que o tribunal de origem, por via oblíqua, afastou a aplicabilidade do referido dispositivo, por considerá-lo inconstitucional, em afronta ao art. 97 da CF.



    Afirma-se a inaplicabilidade aos autos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 1600/DF, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional. 



    Argumenta-se que os motivos que levaram o Supremo Tribunal Federal a afastar a incidência de ICMS sobre prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros não possuem nenhuma peculiaridade apta a serem estendidos aos serviços de transporte aquaviários de passageiros. 



    Aduz-se que o ICMS exigido na prestação de serviços de transportes aquaviários não é por passageiro, e, sim, pelo veículo transportado. Alega-se que não há legislação federal nem estadual que obrigue a parte recorrida a aplicar apenas a alíquota interna nas prestações de serviços de transporte aquaviário.



    Sustenta-se aplicação ao caso concreto do entendimento firmado no julgamento da ADI 2.669, em que esta Corte assentou a inexistência de inconstitucionalidade na cobrança do ICMS do transporte rodoviário, que possui a mesma natureza do transporte aquaviário.



    Defende-se assim o reconhecimento da obrigação da parte recorrida ao pagamento de ICMS das operações relativas à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem manteve o entendimento da sentença no sentido da declaração de inexistência de obrigação tributária relativa ao pagamento de ICMS, decorrente do transporte aquaviário prestado pela parte, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/1996). Nesse contexto, entender de modo demandaria a interpretação dessa legislação. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar 87/1996, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.088.081 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RE 1.054.415 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.12.2020)



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar 87/1996, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 – grifou-se) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020 – grifou-se) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente